Tribunal: TJBA
Processo: 8021796-32.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8021796-32.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: FERNANDA BARRETO MOTA

Advogado(s)
:
AMARILDO ALVES DE SOUSA

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2014. CANDIDATA INTEGRANTE DO CADASTRO RESERVA PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO - ESCREVENTE, NA POSIÇÃO Nº 275. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE DO STF - TEMA 784. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
Rejeita-se a preliminar de carência da ação por ausência de prova pré-constituída, tendo em vista que a documentação acostada aos autos revela-se suficiente, ao menos a priori, à prova do direito alegado, tornando-se viável a análise da pretensão mandamental.

II.
No mérito, tem-se que a Impetrante classificou-se na posição de nº 275 para o cargo Técnico Judiciário – Escrevente de Cartório, para o qual foram previstas inicialmente 75 (setenta e cinco) vagas.

III.
Consoante o entendimento adotado por esta Egrégia Corte de Justiça no julgamento do Mandado de Segurança 8000783-45.2017.8.05.0001, a vacância oriunda de aposentadorias/exonerações/falecimentos indica uma caracterização direta da necessidade de seu preenchimento pela Administração Judiciária Estadual. Desse modo, em atenção ao princípio do colegiado, adotam-se as premissas prevalecentes no julgado prévio, que tratou do mesmo certame.

IV.
Neste cenário, considerando que o último nomeado para o cargo de escrevente ocupou a posição 194 (ID n. 4896784), somando-se unicamente as 321 (trezentas e vinte e uma) aposentadorias informadas pela Coordenação de Assuntos Previdenciários (ID n. 4896786) já se alcança a classificação da impetrante, configurando o seu direito líquido e certo à nomeação.

V.
Entendimento que se alinha, também, à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sedimentada no julgamento do RE 837.311-RG, de relatoria do Min Luiz Fux (Tema 784), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, reconhecendo o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, quando ocorrer a sua preterição de forma arbitrária e imotivada, como verificado no caso em análise

VI.

PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n. 8021796-32.2019
.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
Fernanda Barreto Mota
e, como Impetrado, o
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e, por maioria de votos,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto condutor.

Salvador, de de 2021.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador (a) de Justiça